Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0709985-19.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MUNIZ AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO FINALIZADO. POSTERIOR AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. HERDEIROS. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE AD HOC. NECESSIDADE.
1. Conforme precedente, “na hipótese de ação de obrigação de fazer proposta contra Espólio sem representante para responder processualmente em razão da finalização do inventário, deverão integrar o polo passivo da demanda o Espólio e os herdeiros, com indicação de inventariante ad hoc, a ser nomeado pelo juiz, sob pena de nomeação compulsória”.
2. Desse modo, é cabível a reinclusão do espólio no polo passivo da demanda, o que, no entanto, não dá ensejo à exclusão dos demais herdeiros, ora agravados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.